Tribunal: TJPA
Processo: 0021874-35.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021874-35.2009.8.14.0301

APELANTE: GRUPO EDUCACIONAL IDEAL - GEI

APELADO: JACQUELINE SOUZA MACIEL, BRUNO MACIEL RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0021874-35.2009.8.14.0301

APELANTE:
GRUPO EDUCACIONAL IDEAL

ADVOGADO
: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR – OAB/PA 6324-A

APELADO:

BRUNO MACIEL RAMOS e JACQUELINE SOUZA MACIEL

ADVOGADO: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA – OAB/PA 13.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS. BULLYING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de agressões físicas e morais sofridas pelo aluno nas dependências da instituição de ensino, culminando na necessidade de sua transferência escolar e tratamento psicológico.

A responsabilidade das escolas particulares é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição garantir a segurança e integridade física e moral dos alunos. Comprovada a omissão da escola no dever de cuidado, impõe-se a sua responsabilização.

Os danos materiais foram demonstrados pelos custos do tratamento psicológico necessário à vítima. Os danos morais decorrem do sofrimento psíquico, da mudança compulsória de ambiente escolar e da negligência da instituição em coibir o bullying, configurando abalo moral indenizável.

Rejeitada a tese de prescrição, tendo em vista a ocorrência das agressões até o ano de 2007 e o ajuizamento tempestivo da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Bruno Maciel Ramos, a época menor de idade e representado por sua genitora Jacqueline Souza Maciel, em face do Grupo Educacional Ideal – GEI. Em síntese, o menor Bruno Maciel Ramos era estudante do colégio ideal e nas dependências do local sofreu agressões físicas e morais por parte dos demais alunos, o que teria ocorrido entre os anos de 2004 a 2007. Em decorrência das agressões, foi necessário que o menor fosse transferido de escola, bem como o menor teria ficado com sequelas psicológicas pelo bullying sofrido no colégio.

Por isso, os autores pleitearam indenização por danos morais e materiais.

O réu, em contestação, afirmou que as alegações dos autores são inverídicas, pois o comportamento do aluno que teria gerado as agressões pelos outros colegas. Afirmaram que o colégio tomou todas as providencias necessárias, não possuindo responsabilidade sobre o ocorrido.

Após instrução processual sobreveio sentença condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.470,00 e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O réu, inconformado, interpôs apelação, alegando prescrição e inexistência de responsabilidade civil, pleiteando a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado afirmou que não há prescrição e pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Da inexistência de prescrição

Sustenta o apelante que a pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição, haja vista que a agressão teria ocorrido em 2005 e a ação ajuizada em 2009.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que há elementos probatórios que confirmam a ocorrência de agressões no ano de
2007
, conforme boletim de ocorrência registrado à época, bem como exame de corpo de delito (ID 19742731 - p. 6), também datado de 2007.

Nos termos do
art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil
, a pretensão de reparação civil prescreve em
três anos
.
Sendo assim, considerando que há prova documental indicando a ocorrência de agressões no ano de 2007, é tempestivo o ajuizamento da demanda.

Portanto,
afasto a tese de prescrição arguida pelo apelante
.

2. Da responsabilidade civil da instituição de ensino

A responsabilidade das instituições de ensino privadas por danos causados a seus alunos é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
aplicável ao caso diante da relação consumerista existente entre as partes.

É incontroversa a ocorrência das agressões sofridas pelo menor no ambiente escolar, conforme demonstrado nos autos por meio de b
oletim de ocorrência

registrado à época dos fatos,
e
xame de corpo de delito
comprovando as lesões sofridas
e dep
oimentos testemunhais
confirmando o bullying no período de 2004 a 2007.

O apelante não nega a ocorrência das agressões, mas sustenta que
o próprio aluno teria dado causa aos atos de violência
.
Tal argumento, contudo,
não pode prosperar
, uma vez que

não exime a instituição de ensino de sua obrigação legal de garantir a segurança, a integridade física e moral de seus alunos
.

Quando os pais matriculam seus filhos em uma escola, depositam nela
a confiança de que seus filhos estarão seguros e protegidos, recebendo a devida educação.
Trata-se de um dever inerente ao contrato educacional firmado entre as partes. A negligência na adoção de medidas eficazes para impedir o bullying e proteger o aluno caracteriza
falha na prestação do serviço
,
ensejando a responsabilidade da instituição.

Nesse sentido:

TJ-DF - 7132729020208070020 1408929

Jurisprudência. Acórdão publicado em 04/04/2022

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO FÍSICA EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as escolas particulares - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida. Assim, exige-se do consumidor apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço. 2. ?Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor , o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro? [1]. 3. Enquanto estiver nas dependências da escola, o estudante tem o direito de ser resguardado em sua incolumidade física e psicológica, ficando o estabelecimento de ensino responsável por qualquer lesão que venha a sofrer (art. 14 , § 3º , do CDC ). 4. Na espécie, a instituição de ensino foi omissa quanto ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas, pois o autor sofreu agressão do genitor de colega de turma enquanto estava sob a guarda e vigilância do estabelecimento de ensino. 5. A importância fixada pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência relacionada ao tema. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1346591, 00203543420158070007 , Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

No que tange aos
danos materiais
,
restou devidamente comprovado que o menor necessitou de
tratamento psicológico em decorrência dos fatos
, sendo tais despesas passíveis de ressarcimento.

Quanto aos
danos morais
,
é evidente o abalo psicológico sofrido pelo autor, que teve que
trocar de escola e passou por dificuldades emocionais
com tão pouca idade. Preenchidos os requisitos do dever de indenizar, d
ano, nexo de causalidade e conduta omissiva da instituição
, mantém-se a condenação fixada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo
integralmente a sentença recorrida
,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025